Tribunal: TJES
Processo: 5007265-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007265-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°5007265-96.2024.8.08.0011

RECORRENTE: VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO;

RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA;

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim , que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a ré a restituir,
de forma simples
, a quantia de R$ 1.095,57, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais .

A recorrente sustenta, em síntese, que jamais contratou o seguro objeto dos descontos em seu benefício previdenciário, iniciado em 2018. Alega que a conduta da ré configura má-fé, ensejando a restituição em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como a reparação por danos morais, dado o caráter alimentar da verba suprimida e a vulnerabilidade da consumidora .

Em contrarrazões, a recorrida defende a regularidade da contratação, apresentando contrato supostamente assinado, e pugna pela manutenção da sentença quanto à improcedência dos danos morais e à repetição simples .

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

1. Da Inexistência do Contrato e da Restituição em Dobro

A sentença de origem reconheceu a inexistência da contratação, ponto que restou incontroverso ante a fragilidade das provas apresentadas pela ré. A "assinatura" constante no contrato apresentado pela seguradora diverge grosseiramente da assinatura da autora em seus documentos pessoais e procuração , evidenciando fraude grosseira ou, no mínimo, negligência grave na conferência de dados pela recorrida.

Quanto à forma de restituição, a sentença merece reforma. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o EAREsp 676.608 (Corte Especial), fixou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor"
.

No caso em tela, a conduta da recorrida de efetuar descontos diretos em verba previdenciária de pessoa idosa/vulnerável, baseada em contrato com assinatura visivelmente discrepante, viola frontalmente a boa-fé objetiva e os deveres de cuidado e lealdade. Não há "engano justificável" (excludente do art. 42, parágrafo único, do CDC) quando a fornecedora falha gravemente em seu dever de segurança na contratação.

Portanto, a restituição deve se dar
em dobro
, totalizando o montante de
R$ 2.191,14
(valor base indicado na sentença de R$ 1.095,57 x 2), acrescido de correção monetária e juros conforme os parâmetros legais.

2. Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, a sentença recorrida entendeu tratar-se de mero aborrecimento. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a gravidade dos fatos.

Estamos diante de descontos indevidos realizados diretamente sobre
verba de natureza alimentar
(benefício previdenciário), indispensável à subsistência da recorrente. A privação de parte dos proventos de pessoa idosa e hipossuficiente gera angústia, insegurança e aflição que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, dano moral decorrente da privação de recursos vitais (teoria do desvio produtivo e perda do tempo útil para solucionar fraude a que não deu causa).

A "indústria do dano moral" citada pela defesa não se aplica a casos onde grandes corporações locupletam-se de pequenas quantias de milhares de aposentados, apostando na impunidade ou na devolução simples. A indenização tem caráter compensatório para a vítima e, fundamentalmente,
punitivo-pedagógico
para o ofensor, visando desestimular práticas comerciais abusivas.

Considerando a capacidade econômica da ofensora, a extensão do dano (descontos por longo período) e a natureza da verba atingida, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para punir o ilícito.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

CONDENAR
a recorrida à restituição
EM DOBRO
dos valores indevidamente descontados, totalizando o montante a ser apurado em liquidação (baseado no valor simples incontroverso de R$ 1.095,57, resultando em dobra de R$ 2.191,14), correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do desembolso/desconto e a partir da citação Juros de Mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 406, §1º, do CC.

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)